Tribunal: STF
Processo: RE 87489
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
- Funcionalismo. Servidor interino do BNDE. Regime especial. Estabilidade não reconhecida. Exoneração. - Validade da exoneração por não ter o servidor completado o tempo de cinco anos exigidos em norma especial, constante do Estatuto da entidade. Precedentes do STF. - Recurso extraordinário conhecido e provido.